Tribunal: TJPA
Processo: 0008030-60.2010.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. TERMO INICIAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 2ª COTA ÚNICA (05.03 DE CADA ANO). A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA CAUSA DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. MERO FAVOR FISCAL. RESP 1658517 PA (TEMA Nº 980). ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO NO JUIZO DE RETRATAÇ?O.1. No julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de que na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do § 1º do art. 219 do CPC/73, segundo o qual a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.2. Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2009. A ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 25/02/2010. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário.3. O pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999, é mera faculdade oferecida ao contribuinte, não suspendendo o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no inciso I do art. 151 do CTN.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008030-60.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELÉM.
PROCURADORA MUNICIPAL: EDILENE BRITO RODRIGUES
AGRAVADO: OLIVIA DOS S. M. OLIVEIRA
RELATORA: DESa. NADJA NARA COBRA MEDA.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. TERMO INICIAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA 2ª COTA ÚNICA (05.03 DE CADA ANO). A FAZENDA PÚBLICA TEM O PRAZO DE 05 ANOS PARA EXERCER O DIREITO DE COBRANÇA DO IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. INOCORRÊNCIA.

PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA NÃO CONFIGURA CAUSA DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. MERO FAVOR FISCAL. RESP 1658517 PA (TEMA Nº 980). ACÓRDÃO PARCIALMENTE
REFORMADO NO JUIZO DE RETRATAÇ¿O.
1.

No julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de que na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do § 1º do art. 219 do CPC/73, segundo o qual a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação.
2.

Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2009. A ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 25/02/2010. Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário.
3.

O pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999, é mera faculdade oferecida ao contribuinte, não suspendendo o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no inciso I do art. 151 do CTN.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e conceder parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
RELATÓRIO
À EXMA. SRA. DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, decretou de oficio a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2005 e determinou a substituição da CDA, para subtrair o crédito alcançado pela prescrição e atualizar o valor do débito remanescente com relação aos exercícios não prescritos..

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE BELÉM requer o afastamento da prescric¿
a¿o do cre¿dito fiscal
do IPTU de 2005, ao argumento que o termo inicial da contagem do prazo prescricional do imposto é da sua notificação, digo do recebimento do carnê, pois é o momento especifico em que o lançamento do tributo se completa, somente sendo possível a contagem do prazo a partir dessa informação, não podendo estabelecer data fictícia de recebimento do carnê.

No mais, afirma que o parcelamento concedido de ofício pela Administração caracteriza um tipo de moratória, interrompendo a cobrança do crédito tributário. Portanto, sustenta que há a suspensão da exigibilidade do tributo, devendo ser afastada a prescrição do crédito de 2005, pois o marco inicial de prescrição seria 10/11/2005, data final da moratória concedida pelo fisco Municipal.

Ainda, sustenta a desnecessidade de substituição da CDA já existente nos autos, pois mesmo diante do cancelamento de um dos exercícios cobrados, não significa iliquidez do título, que contém em si todos os elementos para seu cálculo.

Ao final requereu fosse conhecido e provido o presente recurso, para reforma da decisão vergastada.

Em decisão monocrática, de fls. 26/29, a Exma. Senhora Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento.

Irresignado, o agravante opôs Agravo Interno, às fls. 32/42, que também foi julgado improcedente conforme acórdão nº 142.475, de folhas 47/50.

Em face deste acórdão, a Fazenda Pública Municipal interpôs Recurso Especial de folhas 52/59.

De igual modo, devido a impossibilidade de análise do mérito do agravo de instrumento em razão da decisão proferida no RESP nº 1.658.517, sob o TEMA 980, foi determinado a suspensão e o devido arquivamento provisório do feito até decisão final do STJ.

Após o Julgamento pelo STJ, do TEMA 980, referente aos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.517/PA, foi determinado o retorno dos autos para o julgamento do mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO.

Inicialmente cumpre observar que este recurso será analisado de acordo com os requisitos de admissibilidade exigidos no
Código de Processo Civil de 1973
, uma vez que foi interposto quando da sua vigência, conforme orientação firmado no Enunciado administrativo 2 do Superior Tribunal de Justiça

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o RESP nº 1.641.011 - PA, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 980), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo.

No mesmo julgamento, o colegiado também definiu que o parcelamento de ofício (pela Fazenda Pública) da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, tendo em vista que não houve anuência do contribuinte.

Ficou assentado que o contribuinte que dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1ª. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2ª. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

Com base no precedente judicial do STJ, é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo prevista no documento de pagamento do IPTU o marco inicial, para fins de contagem do prazo prescricional. Assim, o início do prazo começará a correr no dia 06/03, vez que a data de vencimento para pagamento da 2ª cota única, se dá no dia 05 (cinco) de março de cada ano.

Desta feita, no que concerne a possível ocorrência da prescrição do crédito tributário referente ao exercício do ano de 2005, percebo que não houve sua prescrição originária.

Segundo o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para cobrar seus créditos tributários, contados da data de sua constituição definitiva, ocorrendo sua prescrição quando a pretensão judicial não se exercita no referido prazo, em razão da sua inércia, sendo que o prazo prescricional se interrompe pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

O dispositivo supracitado passou a vigorar após a Lei Complementar 118/2005, que alterou o artigo 174, Parágrafo único, I, do CTN, passando a dispor que a interrupção da citação se daria com o despacho do Juiz que determinasse a citação.

No caso em tela deve ser aplicada a atual redação do dispositivo supracitado, vez que a ação de execução fiscal foi dada entrada no dia 25/02/2010. Dessa forma, a interrupção do crédito tributário se interrompe com o despacho do Juiz que ordenar a citação do executado.

Porém, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.120.295/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73, entendeu que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a interrupção decorrente do despacho do Juiz que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, nos moldes do art. 219, §1º, do CPC.

Face o entendimento do STJ, no caso dos autos, percebe-se que a constituição definitiva do crédito tributário relativo ao exercício de 2005 deu-se em 05/03/2005, portanto, o prazo para fins prescricional começou a correr no dia 06/03/2005
.

Sendo assim, o Fisco Municipal de Belém teria o direito de exercer a cobrança judicial do crédito tributário até a data de 06/03/2010. A ação de execução fiscal foi ajuizada no dia 25/02/2010
.

Dessa forma, não ocorreu a prescrição originária do crédito tributário, vez que ocorreu menos de 05 (cinco) anos entre o início do prazo prescricional do crédito tributário (06/03/2005) e a data de distribuição da ação que, se deu no dia 25/02/2010
.

Portanto o agravante/exequente diligenciou a ação de execução fiscal dentro do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174, do CTN.

Sobre o assunto, trago julgado desta turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2008. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURADA. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. TEMA 980 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1-

Com base na orientação do STJ dada pelo Tema 980, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única, qual seja a data de seis de março de cada exercício, data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o Fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.
2-

Tendo em vista que o início do prazo prescricional será o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, que no presente caso corresponde à data de 06/03/2008, e que a ação executiva fora ajuizada pela Fazenda Pública Municipal em 30/01/2013, resta evidente a não ocorrência da prescrição originária, posto que o direito de cobrar judicialmente o crédito do IPTU referente ao exercício de 2008 se esgotaria tão somente em 05/03/2013, data final para o ajuizamento da execução fiscal
.
3-

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator.
(2019.03204479-49, 207.063, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)

Acerca da alegação de suspensão da exigibilidade tributária em face do parcelamento concedido de ofício pela Administração, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
¿(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii)
o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
¿
.

Notadamente, o CTN em seu art. 151, I, caracteriza a moratória como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no entanto, é preciso atentar que o art.97, VI do CTN, frisa que as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades, deverão ser estabelecidas por Lei.

Da mesma forma, o parcelamento, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, disposto no art. 151, I do CTN, e que leva a moratória, também se submete a reserva legal.

Acerca do instituto da moratória destaco o seguinte posicionamento doutrinário:
¿(...)
é explícito ao dizer que a moratória é a dilação do intervalor de tempo estipulado para o implemento de uma prestação, por convenção das partes, que podem fazê-lo tendo em vista uma execução unitária ou parcelada.
¿
1

Compreende-se, portanto, que a moratória se opera através de acordo entre o credor e o devedor, no qual se estabelece datas diferentes para o pagamento do tributo daquelas previstas originalmente em Lei.

Nesse diapasão, destaco a tese fixada no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema 980) no qual o STJ defendeu que ¿
a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo único, IV do CTN)
.¿

Ressaltou, ainda, que ¿
O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a opção de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
¿

Compreende-se, dessa forma, que a moratória carece de acordo entre as partes e que o parcelamento exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte.

No caso
sub judice
, vislumbra-se que não houve anuência do contribuinte ao parcelamento ou ainda, o reconhecimento do débito, ao contrário, o contribuinte permaneceu inerte e sua inercia não pode ser interpretada como adesão automática à moratória ou parcelamento, capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a decisão do Juízo de Piso, afastando a prescrição do crédito tributário, retornando o processo ao Juízo de Origem para prosseguimento regular do feito executivo.

Ante tais considerações, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, REFORMO PARCIALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA, para reconhecer validade do crédito tributário relativo ao IPTU do ano de 2005, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem com o consequente prosseguimento da ação de execução fiscal.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

1
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método, 5ed., São Paulo: Noeses, 2013, p. 532)